Tribunal: TJBA
Processo: 8007504-32.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007504-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOLUCIA SANTOS DE JESUS Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GENITORA DE FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PEDIDO DE REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO EM 50%. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98 DA LEI FEDERAL N.º 8.112/90. TEMA 1.097 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual (Analista Universitária da UESB), genitora de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), objetivando a redução de sua carga horária de 40 para 20 horas semanais, sem redução de vencimentos e sem necessidade de compensação, pedido este negado administrativamente sob alegação de ausência de previsão legal estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar as preliminares de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração e inadequação da via eleita; (ii) definir se a servidora pública estadual possui direito líquido e certo à redução de jornada para acompanhar filho com deficiência, suprindo-se a omissão legislativa local mediante aplicação do art. 98, §§ 2.º e 3.º, da Lei n.º 8.112/90. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. As preliminares devem ser rejeitadas: o Secretário de Administração é parte legítima dada a vinculação sistêmica da gestão de RH (teoria do ato complexo), e a via é adequada pois há prova pré-constituída da condição de saúde do menor, dispensando dilação probatória. 4. A proteção à criança e à pessoa com deficiência é prioridade absoluta (CF/1988, art. 227) e dever do Estado, conforme a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.097 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que a omissão legislativa local não obsta o direito, sendo aplicável aos servidores estaduais e municipais o art. 98, §§ 2.º e 3.º, da Lei n.º 8.112/90. 6. A alegação de eventual acúmulo futuro de cargos não impede a concessão da segurança, pois o direito tutela o interesse atual do menor, devendo a compatibilidade de horários ser fiscalizada administrativamente em momento oportuno. 7. Comprovada a necessidade por laudos médicos e a condição de servidora, impõe-se a redução da carga horária em 50%, sem prejuízo remuneratório ou compensação. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei n.º 8.112/90 (Tema 1.097 da Repercussão Geral). 2. A omissão legislativa estadual não pode servir de óbice à concretização de direitos fundamentais de proteção à pessoa com deficiência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei n.º 8.112/90, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei n.º 12.016/09, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.237.867/SP (Tema 1.097), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 16/12/2022; Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível n.º 8007504-32.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante JOLUCIA SANTOS DE JESUS e como impetrados REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB) e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26